Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por PRIMAVIA VEICULOS LTDA (agravante/réu) em face da decisão (ID 226145540, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0706172-75.2024.8.07.0010, proposta por ROBSON DA SILVA COUTO (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos da decisão abaixo colacionada: (...) Passo à organização e saneamento do processo. Incompetência territorial Argumenta que o foro competente seria o da sede da empresa. Contudo, sendo a relação regida pelo CDC, prevalece o foro do consumidor, conforme art. 101, I do CDC, razão pela qual rejeito esta preliminar. Da gratuidade da justiça A impugnação à gratuidade da justiça não pode ser acolhida, pois, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural', cabendo à parte ré, em decorrência da referida regra, o ônus de comprovar que a parte autora não preenche os requisitos necessários para concessão do benefício. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. DUPLICATAS SEM ACEITE E SEM PROTESTO. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. II, DO CPC. 1. Uma vez deferida a gratuidade de justiça, cabe à outra parte realizar a contraprova, trazendo a necessária certeza sobre a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção da gratuidade, requerendo a revogação do benefício. (...) 4. Apelação desprovida." (Acórdão 1197108, 07032686220188070020, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não tendo a parte ré se desincumbido de comprovar adequadamente que a parte autora não preenche os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça, impõe-se a rejeição da preliminar manejada. Preliminar rejeitada. Do litisconsórcio passivo O pedido de inclusão do agente financeiro no polo passivo da causa, também, não pode ser acolhido, pois, mesmo que se reconhecesse a existência de solidariedade passiva entre a vendedora do veículo e a instituição financeira, não seria o caso de formação de litisconsórcio passivo necessário (CPC, art. 114), já que, nesse caso, cabe ao autor decidir se pretende ajuizar a demanda apenas contra a vendedora ou contra a vendedora e o agente financeiro (CC,art. 275). "RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. VÍCIO OCULTO. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA. (...) II - A vendedora do veículo e o Banco proprietário fiduciário são partes legítimas passivas solidárias para responder a demanda. (...)" (Acórdão 873917, 20130110112108APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 23/6/2015. Pág.: 233) (...) "CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFEITO OCULTO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DO CONTRATO, DE DANO EMERGENTES E DE DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES: LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. (...) II - Desnecessária a formação de listisconsórcio passivo entre a alienante e a credora fiduciária em ação que visa a reparação dos danos suportados pelo adquirente em decorrência de contrato de compra e venda de veículo garantido por alienação fiduciária.(...)" (Acórdão 405920, 20070111198053APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: JOÃO EGMONT, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2010, publicado no DJE: 10/3/2010. Pág.: 126). Inexistindo, portanto, obrigatoriedade de formação de litisconsório passivo necessário a rejeição da preliminar é medida que se impõe.Preliminar rejeitada. Da decadência Inviável, de igual forma, acolher prejudicial de mérito ventilada pela defesa. O prazo de decadência de 90 (noventa) dias, previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, trata do prazo que o consumidor possui para exigir uma das alternativas previstas no art. 18, § 1o, do CDC: substituição do produto, restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. Não se aplica ao pedido de desconstituição do negócio jurídico e muito menos à reparação de dano material e moral. Nesse sentido: STJ. 3a Turma. REsp 1.534.831-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/02/2018 (Info 620). Ademais, mesmo que se cogitasse a aplicação do referido prazo de decadência, não seria possível, no caso, a sua incidência, primeiro: porque o prazo de decadência (CDC, art. 26, II) só começa a fluir após o vencimento do prazo de garantia contratual (CDC, art. 50). O contrato de compra e venda do veículo foi assinado com previsão de garantia contratual, sendo, inclusive, o veículo restituído ao autor, após acionamento da garantia, no dia 09/04/2019, conforme recibo de garantia de veículo 000.124 (ID 40575738); segundo: porque o veículo foi remetido diversas vezes para reparos, não se podendo precisar, com exatidão, a data em que o autor tomou ciência da existência do vício, fluindo o prazo de decadência, no caso de vício oculto, somente a partir do momento em que fica evidenciado o defeito (CPC, art. 26, § 3o). Mister, portanto, a rejeição da prejudicial de mérito. Prejudicial rejeitada. Dos pontos controvertidos Controvertem as partes acerca da existência de vício oculto no veículo adquirido pela parte autora, se houve omissão de informação relevante por parte da ré no momento da venda, na existência do direito à resolução do contrato, à restituição dos valores pagos pelo autor, à reparação de danos materiais e morais. É no campo das provas que o consumidor encontra as maiores dificuldades para fazer valer os seus direitos em juízo, identificando-se, assim, a importância da técnica da a inversão do ônus da prova. Dispõe o art. 6o, VIII, do CDC que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. A verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor são os pressupostos para inversão ope judicis. Verossimilhança e hipossuficiência são conceitos jurídicos indeterminados cujo conteúdo há de ser verificado pelo juiz no caso concreto. Diante de tais constatações, promovo a inversão do ônus da prova, atribuído a ré o ônus de demonstrar a inexistênvia de vício oculto no veículo adquirido e se houve omissão nas informações relevantes. Quanto aos demais pontos controvertidos, não concorrem os pressupostos da inversão do ônus da prova, cabendo à parte autora demonstrar os danos materiais e morais alegadamente suportados e a ré a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. Tais questões podem ser elucidadas pelos documentos já acostadas aos autos e complementadas por novos documentos que as partes desejarem acostar aos autos. Da inversão do ônus da prova A controvérsia dos autos cinge-se a saber se os vícios indicados pela autora decorrem de erro na construção e edificação dos imóveis, aptos a ensejarem a responsabilidade da Construtora ré. É no campo das provas que o consumidor encontra as maiores dificuldades para fazer valer os seus direitos em juízo, identificando-se, assim, a importância da técnica da a inversão do ônus da prova. Dispõe o art. 6o, VIII, do CDC que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. A verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor são os pressupostos para inversão ope judicis. Verossimilhança e hipossuficiência são conceitos jurídicos indeterminados cujo conteúdo há de ser verificado pelo juiz no caso concreto. Verossimilhança é a aparência de veracidade que resulta de uma situação fática com base naquilo que normalmente acontece ou, ainda, porque um fato é ordinariamente consequência de outro, estando tal pressuposto demonstrado nos autos, pois o autor demonstrou a existência de vários danos encontrados no edifício. Hipossuficiência, em sentido amplo, indica qualquer situação de superioridade do fornecedor que reduz a capacidade do consumidor (de informação, de educação, de participação, de conhecimentos técnicos e de recursos econômicos), requisito este também presente nos autos. Diante de tais constatações, promovo a inversão do ônus da prova, atribuído a ré o ônus de demonstrar que os vícios indicados pela autora na inicial não decorrem de erro na construção e edificação dos imóveis. Tal questão pode ser elucidada por prova pericial. Quanto aos demais pontos controvertidos, não concorrem os pressupostos da inversão do ônus da prova, cabendo à parte autora demonstrar os danos materiais e morais alegadamente suportados e a ré a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. Tais questões podem ser elucidadas pelos documentos já acostadas aos autos e complementadas por novos documentos que as partes desejarem acostar aos autos. Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito, bem como promovo a inversão do ônus da prova quanto aos vícios indicados pela autora na inicial. (...) Em suas razões recursais (ID 71625922), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que se trata de ação de Nulidade de Negócio Jurídico proposta por Robson da Silva Couto em face de Primavia Veículos LTDA, objetivando a condenação da empresa a prosseguir com a quitação do contrato de financiamento bancário, restituição de valores pagos, pagamento de parcelas vincendas e condenação por danos morais. Alega que a decisão combatida rejeitou as preliminares apontadas pela Agravante, bem como estabeleceu como ponto controvertido a existência ou não de vício oculto no veículo e se houve omissão de informações relevantes por parte da empresa momento da venda, sendo que, para tanto, promoveu a inversão do ônus da prova e atribuiu à Agravante o ônus de comprovar a inexistência de vícios oculto no veículo adquirido e se houve omissão nas informações relevantes. Argumenta que a decisão de saneamento se limitou a inverter o ônus da prova sem, entretanto, considerar que o próprio Autor, em sua petição inicial, solicitou expressamente a realização de prova pericial e que, ao pleitear a produção de tal prova, o Autor, de maneira implícita, demonstra que não é hipossuficiente, pois manifesta sua capacidade de arcar com seus ônus probatórios, uma vez que está em posição de solicitar a comprovação de suas alegações por meio de perícia técnica. Defende que o Juízo a quo também se omitiu quanto à questão do ônus financeiro relacionado ao pagamento da perícia judicial, não se manifestando sobre de quem será a responsabilidade de arcar com os custos da prova pericial, ressaltando que o pedido de realização da perícia foi formulado inicialmente pelo Agravado, o que gera a necessidade de uma definição clara quanto à distribuição desse ônus. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a decisão combatida para que, reconhecida a ilegalidade da determinação da inversão do ônus probatório e de atribuição de custeio da prova pericial à Agravante, seja imputado ao Agravado o ônus estático da prova de suas alegações ou, em última análise, que lhe seja imposta a responsabilidade de pagamento dos honorários periciais da prova pericial que requereu, nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 71628181). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há deferimento da inversão do ônus da prova na decisão combatida. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que o Código Consumerista, em seu artigo 6o, VIII, preconiza como direito do consumidor a inversão do ônus da prova, diante das hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica do consumidor, o que parece ser, nessa análise superficial, o caso dos autos. No entanto, todas as argumentações ora sustentadas poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.